Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. EFEITOS INFRIGENTES. POSSIBILIDADE. VICIO DETECTADO. ALTERAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO.
1. Não sendo detectada omissão no acórdão relativa à distribuição dos honorários de sucumbência rejeita-se os embargos de declaração oposto pelo DISTRITO FEDERAL.
2. Detectado vício na parte dispositiva do acórdão que deu provimento ao recurso do réu quando a sentença não contrariou a tese levantada no recurso, torna-se imperioso dar provimento dos embargos de declaração oposto pela autora, com efeitos infringentes, para correção do erro manifesto, mantendo-se integra a sentença recorrida.
3. Recursos do réu não provido. Recurso da autora provido com efeitos infringentes.